Tribunal: TJDFT
Processo: 0740655-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0740655-89.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS JACQUES VIEIRA GOMES EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Embargos declaratórios opostos por CARLOS JACQUES VIEIRA GOMES em relação ao Acórdão n. 1221259 (20a Sessão de Julgamento, em 10.12.2019). A decisão colegiada foi disponibilizada no DJe em 13.12.2019 (sexta-feira), publicada, portanto, em 16.12.2019, mesma data em que o sistema registrou a ciência do ora embargante. O prazo para interposição de embargos declaratórios findou em 29.1o.2020, e os presentes aclaratórios foram interpostos somente em 05.02.2020. Intimado para se manifestar acerca da aparente intempestividade do recurso (CPC, Art. 10), o embargante quedou-se inerte (ID 14084583 e ID 14399407). Nego, pois, seguimento aos embargos declaratórios, em razão da intempestividade (CPC, Art. 932, III). Intime-se. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do decisum. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito